Tribunal: STF
Processo: ARE 1264307
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-30
Data de publicação: 2020-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, do qual se extrai da ementa o seguinte trecho:
    “APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO TENTADO. TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO MANIFESTADAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. CASSAÇÃO DO VEREDITO POPULAR. IMPOSSIBILIDADE. OBEDIÊNCIA AOS PRINCÍPIOS DA LIVRE CONVICÇÃO E SOBERANIA DOS VEREDICTOS DO JÚRI. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS COMPROVADAS. LEGÍTIMA DEFESA NÃO CONFIGURADA. EXASPERAÇÃO DA PENA -BASE DEVIDA. PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAS DESFAVORÁVEIS. NÃO APLICAÇÃO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. ALEGAÇÃO DE EXCLUDENTE. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO. 
    […].”
    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega ofensa ao art. 5º, II e LVII, da CF. Afirma que o Tribunal estadual não considerou a confissão do acusado como atenuante, bem como atribuiu ao recorrente conduta social desfavorável com base em decisão condenatória não transitada em julgado.
    O recurso é inadmissível, tendo em vista que o STF afasta o cabimento de recurso extraordinário para o questionamento de alegadas violações à legislação infraconstitucional sem que se discuta o seu sentido à luz da Constituição. Em se tratando especificamente de supostas ofensas ao princípio da legalidade, o que se pode discutir nesta sede, em linha de princípio, é o eventual descumprimento da própria reserva legal, ou seja, da exigência de que determinada matéria seja disciplinada por lei, e não por ato secundário. Não é disso que se trata nos autos. Nessa linha, veja-se o AI 839.837-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski. 
    E mais: a parte recorrente se limita a postulara a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual. 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao recurso. 
    Publique-se. 
          Brasília, 30 de março de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator